Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714233-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, ANDERSON DE OLIVEIRA APELADO: ANDERSON DE OLIVEIRA, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (dez) dias para que o autor, Anderson de Oliveira, cumpra integralmente o despacho de ID no 64008664, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro